Tribunal: TJDFT
Processo: 0707908-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707908-95.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO BENTO FERREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO BENTO FERREIRA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Declaratória de Inexistência de Débito n. 0705985-31.2023.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. Nos termos da r. decisão agravada (ID 149169218 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a ação, sustentando que o caso se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, atuando a empresa demandada em todo o território brasileiro, o que autoriza o ajuizamento da ação no foro da residência do consumidor ou do local onde este contratou o serviço. Destacou que a parte consumidora reside em Jataí-GO e seus patronos têm domicílio em Mariana-SP, inexistindo justificativa para que a ação tenha sido proposta em Brasília. Assim, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a remessa dos autos a uma das varas cíveis da Comarca de Jataí-GO. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que é facultado ao autor consumidor ingressar com a ação no foro do seu domicílio, conforme o art. 101 do Código de Defesa do Consumidor e que sua escolha não fora aleatória, mas atendera à regra do art. 46 do Código de Processo Civil. Destaca que o juízo a quo não observou o que dispõe a Súmula 23 desta egrégia Corte. Ao final, o agravante postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da decisão agravada para que seja determinado o prosseguimento do processo no juízo de origem. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante juntou, no recurso e nos autos de origem, somente a declaração de hipossuficiência, o que impossibilita a verificação de sua hipossuficiência financeira, bem como a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de março de 2023 às 08:11:58. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora